Tribunal: STF
Processo: ARE 1391950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DECORRENTE DE CONCURSO DE REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO INDEVIDA. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE ADOTADO PELA 1ª. SEÇÃO DO E. STJ. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que acolheu a pretensão da parte autora no sentido do direito à percepção de ajuda de custo por remoção decorrente de concurso de remoção. 2) Preliminarmente, verifico que a parte recorrente não faz jus ao benefício da justiça gratuita (pedido não apreciado em primeiro grau de jurisdição), tendo em vista que, conforme declarado na peça inicial, percebe salário mensal no valor de R$ 11.850,70 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos). 3) Ainda em sede preliminar, a prescrição quinquenal arguida pela União não ficou caracterizada na espécie, já que a parte autora removeu-se no ano de 2014 e ingressou com a presente ação no ano de 2017. 4) No mérito, na dicção da Corte Superior que detém a última palavra sobre o assunto, o concurso de remoção é mera forma de racionalização da remoção a pedido, daí porque não seria cabível a indenização mediante ajuda de custo na hipótese do art. 36, inciso III, alínea "c", da Lei nº. 8.112/90. 5) A propósito do tema, veja-se recente julgado da 1ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO E PROCESSO SELETIVO. ART. 36, § ÚNICO, III, 'C' DA LEI 8.112/90. AJUDA DE CUSTO. ART. 53 DA LEI 8.112/90. INCABÍVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. LEI 10.259/2001. DIVERGÊNCIA DA TNU EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA. 1. A Turma Nacional de Uniformização consignou que há o direito à percepção da ajuda de custo, para servidores removidos a pedido, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RESP 779.276/SC, Sexta turma, Rel. Min. Desembargador convocado Celso Limongi, DJ 18.5.2009; AgRg no RESP 714.297/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Desembargadora convocada Jane Silva, DJ 1.12.2008). 2. A parte requerente alega que deveria ser aplicado o entendimento esposado no RESP 387.189/SC (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 1º.8.2006) e, assim, não seria devido pagamento da ajuda de custo, na hipótese de remoção por força da alínea 'c' do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei n 8.112/90. 3. No caso da remoção de servidor, com fulcro na hipótese da alínea 'c' do inciso III do parágrafo único do art. 36, é evidente o descabimento do pagamento de ajuda de custo na forma do art. 53, todos da Lei n. 8.112/90, uma vez que a oferta de vagas pela administração pública somente tem por objetivo racionalizar os interesses particulares dos servidores que, de forma contumaz, entram em conflito no que se refere à escolha de lotação; não há portanto, falar, nesse caso, em "interesse de serviço". Pedido de uniformização julgado procedente. Pedido de liminar prejudicado. (Pet 8.345/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 12/11/2014). 6) Concluindo, não sendo devida a ajuda de custo na hipótese dos autos, o recurso da União merece provimento. 7) Recurso provido. Sentença reformada para negar a pretensão formulada pela parte autora. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 8) Sem custas e sem honorários advocatícios”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente